Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINADA CONDENAÇÃO NÃO FIXADA NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO. PREÇO NÃO PAGO. FALECIMENTO DO COMPRADOR. POSSE DO BEM PELA HERDEIROS. MULTAS DE TRÂNSITO E ENCARGOS DO VEÍCULO DEVIDOS. COBRANÇA JUSTIFICADA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DA POSSE DO BEM AO VENDEDOR OU PAGAMENTO DO VALOR RESPECTIVO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DOS DANOS PATRIMONIAIS. INVIABILIDADE DE DESCONTO (PROPORCIONAL) DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS, AS QUAIS FORAM PERDIDAS POR QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não se conhece de tema (retificação do cálculo do valor dos danos materiais, considerando o aluguel diário de veículo automotor encontrado no mercado) que escapa à parte dispositiva da sentença, a par do fato de que eventual contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve o último prevalecer. No ponto, o recurso não há de ser conhecido.
II. Incontroversa a data de celebração do negócio jurídico de compra e venda de automóvel, o qual, em razão do óbito do comprador passou a pertencer ao espólio (e utilizada pela herdeira), sendo devida a integralidade da cobrança do seguro obrigatório, licenciamento do veículo e IPVA, bem como das multas de trânsito registradas a partir de então.
III. O domínio e a posse da herança se transferem, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, a fim de evitar que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade.
IV. Caracterizado o inadimplemento, aplica-se o disposto nos artigos 418 e 475 do Código Civil.
V. As sanções resultantes de violações contratuais decorrentes da inexecução total ou parcial de uma obrigação ou de sua mora têm como objetivo a recomposição, mesmo que parcial, dos prejuízos causados pelo descumprimento do contrato por parte do devedor (função ressarcitória) ou a intimidação do devedor para cumprir a obrigação (função coercitiva).
VI. Consequentemente, não prosperam os argumentos recursais de redução proporcional dos valores referentes ao seguro obrigatório, licenciamento e IPVA e a exclusão das multas de trânsito, bem como de abatimento do valor pago como sinal de pagamento, do “quantum” condenatório por danos patrimoniais.
VII. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.